Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718022-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RAFAEL GUIMARAES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35954339) interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA. Eis o teor da decisão agravada (ID 35954340): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A fotografia apresentada na petição de ID Num. 124343030 - Pág. 1 não se refere ao veículo descrito na inicial, logo não há comprovação alguma de que o veículo se encontra no endereço informado, razão pela qual indefiro o pedido de desentranhamento do mandado. Desse modo, fica a parte autora intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, informar caso o veículo se encontre no endereço indicado ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, sob pena de extinção. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". Inerte, intime-se por carta. Inconformado, sustenta a agravante, em síntese, na impossibilidade de se exigir que o credor fiduciário precise a exata localização do bem móvel objeto da busca e apreensão da origem, inexistindo previsão legal que condicione a consecução da liminar e expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação cabal da localização do bem alienado mediante fotografia do veículo. Tece considerações sobre o princípio da economia processual, da celeridade e da cooperação e alega que há possibilidade, caso seja deferida a medida postulada, de o automóvel em questão ser apreendido e vendido para pagamento da dívida ou pelo menos para amortização de grande parte desta. Requer, liminarmente, a concessão de medida antecipatória para que seja expedido mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo. No mérito, pede a confirmação da tutela liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, a decisão guerreada submete a renovação do cumprimento da busca e apreensão em apreço à indicação da exata localização do automóvel oferecido em garantia, mediante fotografia ou outro meio idôneo, sob pena de extinção do feito. Consta ainda, do édito hostilizado, a faculdade do credor de requerer a transmutação do procedimento de busca e apreensão em rito executivo, consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-lei 911/1969. Confira-se, abaixo, o teor dos citados dispositivos: Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o.Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Embora as providências realizadas para a localização do veículo Gol (Urban Completo) 1.0, cor branca, de placa PBM2454, tenham se mostrado infrutíferas, conforme certidões de IDs 112665774 e 115060942 (processo referência), os aludidos malogros não são suficientes para condicionar a renovação da diligência à comprovação da exata localização do bem, eis que inexistente tal previsão legal, tratando-se de excesso de rigor imposto àquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. Além disso, está evidente que o autor demonstrou que enviou esforços para o sucesso do cumprimento da medida, mediante a indicação de novo endereço ainda não diligenciado na QNN 20, Conjunto M, Lote 02, Ceilândia Sul e ainda fotografia que, apesar de inviável a identificação de que se trata do veículo perseguido, constitui indício suficiente a justificar a razoabilidade da renovação da medida (ID 124343030 – processo referência). Confira-se, a propósito, o entendimento prevalecente deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 3. Compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 4. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do veículo à comprovação de que o bem encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1261598, 07036010620208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. Decreto-Lei no 911/1969. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUTIVA. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento de fotografia do aludido local. Pretende-se saber ainda se pode haver a determinação da conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em execução. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. No caso, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 3. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora. 4. A conversão para o "procedimento especial" da execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do referido Decreto-Lei, é faculdade que pode ser exercida pela credora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1413618, 07008784320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER. COMPROVAÇÃO. PARADEIRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. 1. Na ação de busca e apreensão a imposição ao credor fiduciário do dever de comprovar efetivamente o paradeiro do veículo, inclusive por meio de fotografia, foge aos limites da razoabilidade, tendo em vista a ausência de previsão legal e também porque se trata de um bem móvel de fácil circulação e comercialização. 2. A conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é facultada ao credor quando se observa o exaurimento dos meios de localização do bem dado em garantia fiduciária. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412989, 07386715020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na decisão combatida, tem é cabível a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o desentranhamento do mandado expedido na origem para cumprimento no endereço declinado pelo agravante no ID 124343030 (processo referência), independentemente de comprovação da exata localização do bem. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador